Tribunal: TJBA
Processo: 0047328-59.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047328-59.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO RAMOS

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, EDUARDO LUIZ BROCK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO DIVULGADO EM BLOG. PLATAFORMA DIGITAL ("BLOGGER"). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. CONCESSÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra provedor de aplicação de internet, declarou a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de remoção de conteúdo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e prejudicado o pleito de fornecimento de dados do usuário responsável pela publicação.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal;

b) a preliminar de inovação recursal;

c) a responsabilidade civil de provedor de aplicação de internet por conteúdo ofensivo gerado e publicado por terceiro em sua plataforma;

d) a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais;

e) a possibilidade de fornecimento dos dados de registro de acesso do usuário após o decurso do prazo legal de guarda; e

f) a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando, das razões recursais, é possível extrair a impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o reexame da matéria.

Acolhe-se a preliminar de inovação recursal para não conhecer de pedido formulado apenas em sede de apelação e não submetido ao contraditório e à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros é subjetiva e condicionada. Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a responsabilização somente ocorre se, após o recebimento de ordem judicial específica, o provedor não tomar as providências para tornar o conteúdo indisponível.

Inexistindo nos autos comprovação de desobediência a comando judicial, e sendo incontroverso que o conteúdo foi removido antes mesmo da citação da empresa ré, não se configura ato ilícito a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

O pedido de fornecimento de dados de registro de acesso do usuário torna-se de cumprimento impossível após o decurso do prazo de 6 (seis) meses para a guarda obrigatória de tais informações, conforme estabelecido pelo art. 15 da Lei nº 12.965/2014, o que acarreta a prejudicialidade do pleito.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios recursais, com suspensão da exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0047328-59.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO
e como apelado
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora